Tribunal: TJES
Processo: 5018749-65.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018749-65.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ARTHUR LUCIO ESTEVAO DA SILVA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5018749-65.2022.8.08.0048

RECTE.: BANCO BMG SA

RECDO.: ARTHUR LUCIO ESTEVAO DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. VICIO DE CONSENTIMENTO.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE DO NEGOCIO JURIDICO. INEXISTENCIA DE DEBITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id 3911137).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 3911132), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 3882472), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para reconhecer a nulidade do negócio jurídico em questão, declarando, por consequência, a inexistência de débitos, e condenar o réu a restituir as prestações debitadas de seu benefício previdenciário - que sobejou ao empréstimo efetivamente contraído, R$ 6.126,00 (25/07/2016), R$ 476,00 (10/03/2017), R$ 413,93 (14/11/2017) e R$ 289,96 (09/01/2019), acrescidas de correção monetária desde cada débito e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; bem como danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária, a partir da data do arbitramento (Sumula 362/STJ), e juros de mora, a partir da citação, com a observância do seguinte parâmetro de atualização”

Trata-se de ação de obrigação ação declaratória com indenização por danos morais, sob argumento que o requerente teria ocorrido em vício de consentimento ao celebrar contrato de empréstimo em modalidade adversa da que pretendia com o banco réu/recorrente, o que foi reconhecido pelo magistrado de piso na r. Sentença, sobre o pensamento de que este não conferiu à autora todas as instruções e informações necessárias para a celebração do negócio jurídico, de modo que o requerente assevere-se que entende e anui com as condições contratuais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado e autonomia de vontade do recorrido vez que devidamente assinado por este.

A priori, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a autora alega ter avençado contrato de empréstimo consignado e não foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade a requerida realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado não solicitado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta e da que acreditou ter contratado, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que a consumidora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, realizado saque da quantia que fora creditada em conta.

Isto posto, diante das alegações recursais de ausência de vício de consentimento no contrato celebrado, entendo que tal tese não deve prosperar, isso porque, conforme analise detida dos autos, a requerida/recorrente não juntou aos autos prova de que o autor recebeu o cartão e nem que faz o uso do mesmo, o que denota que a parte requerente não conhecia da existência a titularidade de tal serviço (cartão de crédito), com registro de que as faturas colecionadas pela própria requerida apontam inexistência de compras com o cartão,
reforçando a tese de vício de consentimento, já que não há motivos para a contratação de cartão de crédito que sequer fora recebido, tampouco realizadas transações ordinárias
.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a recorrente conhecia das bases contratuais, apenas com base nas suas declarações unilaterais,
sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela requerente, denominado termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado BMG CARD.

Isso porque o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado
,
conclusão que pode ser aferida em razão do contexto em que a contratação se deu, ou seja,
pela ausência de prova pela ré de que enviou o cartão de crédito a parte autora (plástico) e que esta tenha efetivamente desbloqueado e utilizado para compras, finalidade precípua de um cartão de crédito, adamais, insubsistente a premissa da recorrida de que a autora teria utilizado de crédito disponibilizado, o que se coleciona dos autos é a simples disponibilização de valores (TED) e não seu saque.

Pode-se concluir, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a autora, violando-se a disposição do artigo 6o, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, induzindo a parte autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculada a cartão de crédito, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela requerida, motivo pelo qual comungo com a r. Sentença que declarou nulo contrato de empréstimo objeto dos autos, bem como a devolução de valores descontados.

Noutro diapasão, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor, que suportou desfalque indevido em seu benefício previdenciário, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não objetivava celebrar, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do autor enquanto consumidor, até porque se este não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (in re ipsa).

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o valor fixado em r. Sentença se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.